Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725258-67.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUDRIENE COSTA DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0711877-68.2021.8.07.0000, proposta por AUDRIENE COSTA DE MELO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 96834008 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para o fim de determinar que o réu, ora agravante, abstenha-se de realizar descontos na conta bancária do autor ou ainda exigir o pagamento, por qualquer meio, das parcelas do empréstimo CDC 967773756, realizado em junho de 2021, vinculado à Agência 1022-7 e Conta Bancária n. 55088-4. Determinou, ainda, que o réu se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e fixou multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida ou, em caso de inscrição, R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, até o limite do valor da causa. No Agravo de Instrumento interposto, o réu afirma não haver qualquer irregularidade na operação de crédito realizada. Assevera que o empréstimo não foi contraído sob a modalidade de CDC (crédito automático), e sim sob a modalidade “BR RENOVAÇÃO”, no intuito de renovar o saldo devedor de operação de crédito anteriormente firmada, sem que houvesse liberação de valores na conta corrente. Com base nestes argumentos, o agravante afirma que não há razão para a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo e, nem para impedir a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, em caso de inadimplemento. Prosseguiu o agravante aduzindo que o valor da multa cominada pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra desproporcional e excessivo, podendo ensejar o enriquecimento indevido do autor da demanda. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Pugnou, ainda, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos em favor do autor. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão agravada, para o fim de indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27914477 e 27914483). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora/agravada, não poderá ser examinado neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. Com efeito, de acordo com o artigo 100 do Código de Processo Civil, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Somente em caso de rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, será cabível a interposição de agravo de instrumento com a finalidade de obter a revogação dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deverá ser dirigido ao d. Magistrado de primeiro grau, razão pela qual não conheço do Agravo de Instrumento quanto a este ponto. Esta é, inclusive, a exegese extraída do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, onde não se elenca a hipótese de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso em relação às demais matérias impugnadas pelo agravante. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo. Muito embora o agravante tenha apresentado documentação indicando que o autor da demanda teria, na verdade, contraído novo empréstimo para o fim de saldar débito referente a mútuo celebrado anteriormente, sem que houvesse saldo a ser disponibilizado em conta corrente, observa-se que, por ocasião da celebração do empréstimo, o autor recebeu mensagem de texto em seu telefone, nos seguintes termos: BB: Sua operação CDC 967773756 foi contratada em 04/06/21, no valor de R$ 1.282,41, em 24 parcelas de R$ 100,21 e CET de 96,56% a.a. A mensagem em questão dá a entender que o empréstimo teria sido contraído sob a modalidade CDC, o que conduz à conclusão de que o valor da operação deveria ser creditado na conta corrente do autor. Assim, carece de verossimilhança a tese de que a operação de crédito teria por finalidade a renovação de contrato de empréstimo anteriormente firmado, sobretudo porque não há qualquer assinatura do autor nos documentos apresentados pelo agravante ou outro meio de prova da efetiva contratação da linha de crédito apontada. Com relação ao valor da multa pecuniária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, não se encontra caracterizada a alegada desproporcionalidade ou a onerosidade excessiva a justificar a redução ou o afastamento da penalidade. A multa pecuniária cominada para o caso de descumprimento de determinação judicial, constitui penalidade acessória, amparada pelas disposições contidas no artigo 497 do CPC, destinada a compelir a parte obrigada a dar cumprimento à obrigação imposta. Por esta razão, a multa pecuniária deve ser fixada em patamar suficiente para fazer com que a parte obrigada fique desestimulada de descumprir a ordem judicial, sem acarretar o enriquecimento indevido da parte beneficiada pela penalidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso dos autos, a multa pecuniária foi fixada em R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido ou, em caso de inscrição, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, até o limite do valor da causa. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 7.429,00 (sete mil quatrocentos e vinte e nove reais), montante que, em princípio, não se mostra desproporcional e nem seria suficiente para ensejar o alegado enriquecimento indevido de sua parte. Ademais, a obrigação imposta é de fácil cumprimento, de modo que basta que o réu/agravante dê cumprimento à ordem judicial no prazo fixado, desonerando-se da obrigação de pagar a multa cominada. Assim, não se observa, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, não se encontra evidenciado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que o agravante poderá promover os descontos das parcelas da operação de crédito em questão, caso venha a ser julgado improcedente o pedido inicial. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação ao pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos em favor da autora/agravada, em homenagem aos arts. 100, 932, III e 1.015, V, todos do Código de Processo Civil Em relação às demais matérias suscitadas no recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora